Tribunal: TJDFT
Processo: 0005174-10.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005174-10.2017.8.07.0006 RECORRENTE: JACKSON LUIZ PIRES MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, porquanto intempestivos. Isso porque foram interpostos após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, incisos VI e VII, c/c os artigos 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Não obstante a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, a contagem dos prazos processuais deverá ser realizada conforme a regra específica do art. 798 do CPP, sendo intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1442229/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/8/2019). Em igual sentido, confira-se, ainda o AgRg no AREsp 1411482/SP (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 1o/7/2019). No caso dos autos, o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJe de 8/9/2020, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 9/9/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 10/9/2020 e terminou no dia 24/9/2020. Contudo, os recursos constitucionais somente foram interpostos no dia 13/10/2020, após escoado o prazo legal. Pontuo, por fim, que os embargos de declaração opostos anteriormente pelo recorrente não foram conhecidos ante ao reconhecimento de sua intempestividade (ID 20120668). Desse modo, “É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente. Precedentes. (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1875735/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/9/2020). Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009